Tribunal: TJSP
Processo: 1008118-94.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Indenizatória - Empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta em nome do autor - Imediato cancelamento do contrato com a devolução do valor creditado indevidamente - Inexistência de negativação, cobrança ou débito indevido de valores - Danos morais – Inocorrência – Requisitos e pressupostos – Não reconhecimento – Ausência de nexo causal e prova do dano – Descumprimento contratual que

Ementa:
Indenizatória - Empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta em nome do autor - Imediato cancelamento do contrato com a devolução do valor creditado indevidamente - Inexistência de negativação, cobrança ou débito indevido de valores - Danos morais – Inocorrência – Requisitos e pressupostos – Não reconhecimento – Ausência de nexo causal e prova do dano – Descumprimento contratual que não permite presumir a ocorrência de repercussão na esfera subjetiva, ausente prova de eventual abalo moral decorrente dos fatos – Artigos 186 e 927, do Código Civil - Aborrecimento ou transtorno inerente ao inadimplemento contratual e não indenizável - Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.